Tribunal: TJBA
Processo: 0301433-08.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301433-08.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDIANO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

Defensor Público
Bel.
Matheus Silva Bastos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO RÉU
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Claudiano de Jesus Souza contra sentença da 2ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, e §7º, do Código Penal). A defesa pleiteou, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade; subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória; e, ainda, ajustes na dosimetria da pena. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública que extingue o
ius puniendi
estatal (CPP, art. 61).

4. Após sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena em 2 anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V).

6. Entre o recebimento da denúncia (18/04/2013) e a publicação da sentença condenatória (03/02/2025), decorreu lapso superior a 11 anos, muito além do prazo legal, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Após sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada concretamente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorre prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, deve-se declarar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0301433-08.2013.8.05.0256
, em que figura
m
, como Apelante,
CLAUDIANO DE JESUS SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso,
para declarar
a extinção da punibilidade do
R
éu, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05